Tribunal: TJBA
Processo: 0104829-10.2006.8.05.0001
Classe: Embargos de Declaração
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL n.
0104829-10.2006.8.05.0001.4.EDCiv

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

EMBARGANTE: LUCIDALVO VERISSIMO SILVA e outros

Advogado(s)
:
FREDERICO CARLOS BINDERL GASPAR DE MIRANDA

EMBARGADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS e outros

Advogado(s)
:
CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO, CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO, MIZZI GOMES GEDEON DIAS

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO QUE NEGA PROVIMENTO A AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA DECISÃO. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos os autos destes embargos de declaração nº 0104829-10.2006.8.05.0001.4.EDCiv, em que figuram como embargante, LUCIDALVO VERISSIMO SILVA e VALQUIR COUTO DA SILVA, e como parte embargada a FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e rejeitar
os embargos, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador/BA, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Desembargador
JOSÉ ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA

2º Vice-Presidente

Procurador de Justiça